Tribunal: TJSP
Processo: 1041172-12.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – RECURSO OFICIAL – SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O ENTE PÚBLICO EM QUANTIA MAIOR DO QUE O DOBRO DA OFERECIDA – NÃO CONHECIMENTO.

DEPÓSITO DA TOTALIDADE DO PREÇO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE – JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS – JUROS COMPENSATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DEFINIDO PELA SUPREMA CORTE NA ADI 2.332/DF – RECURSO DA EXPROPRIANTE PARCIALMENTE PROVIDO.